Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente, pelas declarações da vítima, e o reconhecimento feito por ela na fase policial e ratificada em Juízo, bem como, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, uma vez que o réu foi encontrado pouco tempo depois nas proximidades do local do crime ainda na posse de um dos bens da vítima, e da faca usada no delito, com as mesmas vestimentas descritas por ela, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. Recurso conhecido e desprovido.